Tribunal: STF
Processo: AI 681504
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. ART. 5º, LV, CF/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF 282. PRECEDENTES. 


  




1.  O dispositivo constitucional tido como violado não foi prequestionado, porque não abordado pelo acórdão recorrido, tampouco pelos embargos de declaração a ele opostos. Súmula STF 282. 




2.  A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 




 3.  Agravo regimental a que se nega provimento.